Tribunal: STF
Processo: HC 247840
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Latrocínio. Dosimetria. Pena-base. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Nulidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Artur Felix Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.410/SP (evento 9, fls. 39-47).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal (evento 7, fls. 82-110).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base, uma vez que foram utilizadas circunstância genéricas, tais como a elevada quantia subtraída e o modus operandi da execução. Sustenta que “Jorge não pode ser equiparado ao autor dos disparos, uma vez que sua participação foi restrita e secundária”. Aduz que “a gravidade abstrata do crime não pode ser utilizada como fundamento para o aumento da pena-base.” Assevera a violação da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9, fls. 39-47):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . LATROCÍNIO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso especial em revisão criminal. Ressaltou que “houve o transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus (2/9/2024) e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (20/5/2020), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria”.



    Ao analisar o lapso temporal, destacou que, “considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício”.



    Nesse prisma, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020) “A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes.” (HC 243.907-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 02.09.2024). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades. Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos. 4. Agravo improvido.”



    (RHC 235.029-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente